Tribunal: TJDFT
Processo: 0033968-82.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INÉRCIA DA INVENTARIANTE. COMPROVADA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE. NÃO VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO POR INVENTARIANTE DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ocorrência de inércia do inventariante no curso do processo, ou quando este não se desincumbir das obrigações que lhe estão afetas, cabível a remoção do encargo.
2. A inércia do inventariante em promover atos processuais úteis à conclusão do procedimento não é motivo para a extinção do feito, ainda que não se tenham outros interessados ou capazes para assumir a ação.
3. O inventário e os demais procedimentos derivados, como a sobrepartilha, são de interesse público e, por isso, guardam características as quais não são compatíveis com a extinção do processo sem julgamento do mérito.
4. É possível a nomeação de inventariante dativo, conforme art. 617 do CPC/2015, de forma que a extinção do inventário ocorreu de forma indevida e que merece ser revista para que o processo possa prosseguir rumo à ultimação da partilha do bem inventariado.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença cassada.